Tribunal: TJDFT
Processo: 0714831-14.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONTRÁRIOS. DEFERIMENTO DO PEDIDO. SEM EFEITOS RETROATIVOS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS ENTRE OS LITIGANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EMISSÃO DO BOLETO E DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. MORA CONFIGURADA. APREENSÃO LEGÍTIMA. PERTENCES PESSOAIS LOCALIZADOS NO INTERIOR DO VEÍCULO APREENDIDO. FALTA DE DEVOLUÇÃO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. REDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO RELATIVAMENTE AO PEDIDO PRINCIPAL E RECONVENCIONAL. RECURSO DO AUTOR/RECONVINDO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ/RECONVINTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil.
2. In casu, não há elementos que conflitem a declaração. No entanto, o benefício não retroage para atingir situações passadas, no intuito de alcançar condenações em custas e honorários advocatícios da sentença ou valores já recolhidos a esse título. Ou seja, a concessão do benefício em sede recursal produz apenas efeitos ex nunc.
3. É certo que o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, nos moldes do Decreto-Lei no 911/69, exige a comprovação da mora, através de notificação extrajudicial entregue no domicílio do devedor, conforme determinação dos artigos 3o e 2o, § 2o do retromencionado decreto.
4. A mera alusão às tratativas entabuladas com o banco credor por meio do aplicativo de mensagens whatsapp não tem o condão de afastar a mora e os seus efeitos, na medida em que não restou evidenciada a intenção da consumidora em adimplir os valores devidos, seja por meio de consignação em pagamento, seja por ação revisional de contrato, legitimando a apreensão do veículo.
5. O dano moral caracteriza-se pela recusa injustificada na devolução dos pertences pessoais da consumidora e localizados no interior do veículo apreendido. Alguns possuíam valor sentimental e documentos importantes vinculados ao exercício profissional da devedora. Somado a isso, a lei assegura ao credor fiduciário a busca e apreensão da coisa dada em garantia fiduciária, mas somente isso, ou seja, não compreende eventuais bens pessoais do possuidor direto ou até acessórios acrescidos e destacáveis da coisa sem lhe causar dano, de modo que, se existentes, deverão ser devolvidos ao legítimo proprietário.
6. O quantum indenizatório fixado na sentença, a título de danos morais, deve ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão, a gravidade, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
7. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente no sentido de que, sendo autônomas a ação principal e a reconvenção, os honorários advocatícios fixados em cada uma delas são independentes, razão pela qual cabível a condenação do autor/reconvinte ao pagamento dos ônus de sucumbência na reconvenção diante do parcial acolhimento do pedido reconvencional.
8. RECURSO DO AUTOR/RECONVINDO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ/RECONVINTE CONHECIDO E DESPROVIDO.